Tribunal: TJPA
Processo: 0808776-30.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808776-30.2023.8.14.0051

APELANTE: JARDEL BESERRA CAMELO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0808776-30.2023.8.14.0051

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

AGRAVANTE: BANCO BMG S. A.

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA – OAB/MG 108112

AGRAVADO: JARDEL BESERRA CAMELO

ADVOGADO: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA MENDES – OAB/PR 103119

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DO CONSENTIMENTO. NULIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO EM R$ 5.000,00. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação do autor e julgou procedente a Ação Anulatória, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, readequando-o a contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, com aplicação da taxa média de juros praticada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), e condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados em excesso e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem: (i) na nulidade do Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável; (ii) na aplicabilidade da restituição do indébito em dobro dos valores descontados em excesso; (iii) na ocorrência de dano moral; e (iv) no valor da indenização arbitrada;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitada a preliminar de conexão, por se tratarem de contratos bancários distintos;

4. A documentação contratual apresentada pelo réu é insuficiente para demonstrar o consentimento válido do autor, pois não há assinatura manual ou digital válida, tampouco comprovação clara de autorização mediante biometria facial, não se comprovando a observância do dever de informação;

5. Restou caracterizando o vício substancial do consentimento;

6. É devida a repetição de indébito em dobro do valor cobrado em excesso, diante da má-fé da instituição financeira;

7. Dano moral configurado e indenização estipulada em patamar razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso (R$ 5.000,00);

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “É cabível a conversão do contrato de cartão de crédito com margem consignável para empréstimo consignado comum na hipótese de configura vício de consentimento pela inobservância do dever de informação.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 138 e 171, II; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJ/PA, Acórdão nº 0800070-60.2020.8.14.0052; STJ, REsp 318099/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo réu BANCO BMG S. A. contra a decisão monocrática (Id. 17298668) que deu provimento à Apelação Cível do autor JARDEL BESERRA CAMELO e julgou procedente a Ação Anulatória de Contrato c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, anulando o contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável, adequando-o a contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento com a aplicação da taxa média de juros praticada pelo BACEN e condenado o réu à restituição em dobro dos valores descontados a maior, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais (Id. 17616240), o agravante aduziu, preliminarmente, a existência de conexão com os autos de nº 0808777-15.2023.8.14.0051. No mérito, aduziu a inexistência de vício do contrato que se encontra preenchido e assinado pelo autor, a observância do dever de informação, a realização de saques dos valores disponibilizados, a ausência de danos materiais e morais, a inaplicabilidade da restituição do indébito em dobro, a desproporcionalidade da indenização por danos morais fixada e o cabimento da compensação dos valores recebidos pelo autor. Requereu o provimento do agravo para julgar improcedente a ação, ou, eventualmente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

O agravado apresentou contrarrazões (Id. 17663536).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR DE CONEXÃO.

O agravante arguiu a existência de conexão em relação aos autos de nº 0808777-15.2023.8.14.0051. Constatei que o referido processo tem como objeto o contrato bancário de nº 18028849, enquanto os presentes autos versam sobre o contrato de nº 17274937. Desse modo, tratando-se de relações jurídicas distintas, não se verifica a conexão nos termos do art. 55 do CPC, visto que não há identidade da causa de pedir, tampouco risco de prolação de decisões conflitantes.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia do recurso à nulidade do Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável, à aplicabilidade da restituição do indébito em dobro dos valores descontados em excesso, à ocorrência de dano moral e ao valor da indenização arbitrada na decisão monocrática agravada.

Na exordial (Id. 16634825), o autor alegou que tentou contratar um empréstimo consignado comum, porém foi induzido a erro pelos prepostos do banco e surpreendido com a contratação do cartão de crédito consignado.

Aplica-se ao caso a inversão do ônus da prova, em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.

Embora o réu tenha apresentado nos autos o contrato de cartão de crédito consignado (Id. 16634847 e Id. 16634846) e o termo de autorização de desbloqueio de benefício (Id. 16634845, p. 1), a documentação não contém assinatura do autor, seja manual ou por meio de validação digital (token, biometria, senha ou certificado digital), enquanto as imagens fotográficas do autor são desacompanhadas de qualquer informação, sendo insuficiente para demonstrar a validade de eventual assinatura digital por biometria facial. Desse modo, não restou claro se o contratante foi devidamente informado sobre o objeto e as condições do negócio jurídico.

A adesão ao contrato de cartão de crédito consignado, como se fosse contrato de mútuo na modalidade consignada, caracteriza erro substancial.

Em casos como o ora em exame, o consumidor, geralmente pessoa idosa, aposentada, sem maiores esclarecimentos, acaba por ser envolvida com uma proposta de contratação de um tipo de crédito que atende senão aos interesses da instituição financeira.

Dessa forma, em que pese o consumidor almejar a contratação do empréstimo consignado (comum), este acaba sendo induzido a erro substancial quando da celebração do contrato, decorrente do fato de, por desconhecimento ou falso conhecimento das circunstâncias, agir de um modo que não seria a sua vontade se conhecesse a verdadeira situação, este tem sido o entendimento do TJE/PA, consoante acórdão nº 0800070-60.2020.814.0052 – 1ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, julgado em 24/07/2023.

O art. 171, II do Código Civil dispõe que é anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. O art. 138 do CC, prevê que são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

Nessa hipótese, é cabível a readequação/conversão dessa modalidade de contrato para o contrato de mútuo consignado, utilizando-se da taxa de juros para essa modalidade de contratação, pois exatamente este o negócio (empréstimo consignado) que o autor pretendia realizar quando contratou com o banco.

O art. 42, parágrafo único do CDC determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido induzimento da parte a erro substancial, é patente a má-fé de prepostos do banco na obtenção da contratação, devendo o valor ser apurado em sede de cumprimento de sentença.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “
não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil
” (REsp 318099/SP, Terceira Turma, rel. min. Carlos Alberto Menezes Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração o vulto econômico do réu, é razoável o valor fixado a título de indenização, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários dos serviços bancários prestados pelo recorrido.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente
.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2025